Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. COMPROVAÇÃO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO REQUESTADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO REVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DECRETAÇÃO. REVELIA. CONTESTAÇÃO NA FASE CAUTELAR. INTEMPESTIVA. APRESENTAÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO APÓS A AUDIÊNCIA. REVELIA DECRETADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Recurso do réu conhecido.
2.1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.2. No caso dos autos, apesar de o réu ter juntado declaração de hipossuficiência em que afirma estar desempregado, no boletim de ocorrência em que registrou para comunicar o crime, se qualificou como empresário e proprietário de loja que comercializa produtos eletrônicos de valor elevado. Além disso, ostenta padrão de vida luxuoso, com utilização de carro importado, viagens, hospedagens de luxo e frequência em festas e consumo de itens alto custo, o que se mostra totalmente incompatível com a hipossuficiência alegada.
3.1. Nos termos do artigo 306 do CPC, o prazo para contestar a ação cautelar antecedente é de cinco dias.
3.2. No caso dos autos, a contestação somente foi juntada após transcorridos mais de catorze dias, restando nitidamente intempestiva.
4.1. O § 4o, do artigo 308, do CPC, estabelece que o prazo para contestação do pedido principal é contado na forma do artigo 335, ou seja, a partir da frustração da tentativa conciliação. Tal prazo decorre de lei e não depende de intimação ou advertência em audiência.
4.2. No presente caso, após a conciliação infrutífera, o réu não apresentou contestação, nem mesmo petição ratificando os termos da peça anteriormente juntada aos autos, não caracterizando ofensa ao devido processo legal ou cerceamento de defesa a decretação de sua revelia.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu rejeitada. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do réu e provido o recurso do autor. Sentença parcialmente reformada.